Tribunal: TJPA
Processo: 0007123-63.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007123-63.2020.8.14.0008

APELANTE: ROQUE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA.

1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes.

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida no dia
15 de dezembro de 2022
(Sessão n° 21)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO,
afastando a detração operada devendo ser fixada a data da prisão como data base para fins de progressão de regime,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10
de janeiro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROQUE DOS SANTOS MONTEIRO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal n° 0007123-63.2020.8.14.0008, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2º A, I do CP em concurso formal de crimes, fixando a pena de 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9755669 - Pág. 3 a 6), o Apelante requereu o afastamento da incidência da detração penal, com a manutenção da data-base da prisão o dia 08/11/2020, objetivando possibilitar o exercício mais célere dos seus direitos, na fase da execução penal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9755669 - Pág. 13, Num. 9755670 - Pág. 1 a 3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 10133019 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10343057 - Pág. 1 a 3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de da sessão por videoconferência

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Em atenção ao efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

01.

AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO:

A questão objurgada no feito cinge-se na alegação de que o instituto da detração penal somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado.

Esclareceu que, no caso em comento, segundo o cálculo do regime realizado com o auxílio do sistema “
AppCrim”,
criado pelo CAO (Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado do Pará), com a detração e alteração da data base, o Apelante somente poderá progredir de regime em 07/05/2024, enquanto, sem a detração, poderá progredir em 19/12/2023, razão pela qual pleiteia pelo afastamento da detração penal, em razão de sua aplicação ser prejudicial ao condenado.

Concluiu que a detração somente deverá ser procedida pelo Juízo de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.

Sem maiores delongas, verifico que o Apelante faz
jus
ao acolhimento de sua irresignação, conforme segue:

Vejamos o art. 387, §2º do CPP, que trata da matéria em debate:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Assim, a regra contida no artigo em análise objetiva que, por questões de política criminal e a fim de atender ao princípio constitucional da individualização da pena, se antecipe o reconhecimento de direito que seria concedido em um momento posterior, a saber, a transferência do apenado para regime prisional mais brando, durante a execução.

Tal norma foi criada a fim de possibilitar que o juiz da sentença antecipe a tutela jurisdicional que seria de competência do juízo da execução, na forma do artigo 66, inciso III, “b”, da LEP, evitando-se a indesejada demora dos trâmites do processo de execução até a concessão do benefício de progressão de regime.

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e, caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado, estando o tema também pacificando no âmbito desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 3º, IN FINE, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP - 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO - 2) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA VISANDO ASSEGURAR A PROPORCIONALIDADE QUE DEVE HAVER COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO - 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - PLEITO PREJUDICADO - REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO A QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 2014.3.024606-2, IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE, OCORRIDO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014 -
4) AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO REALIZADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO - PROCEDÊNCIA - NÃO TENDO A DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE VIABILIZADO A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO RÉU, DEVE SER A MESMA AFASTADA, A FIM DE POSSIBILITAR, SEM QUAISQUER PREJUÍZOS, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, EVENTUAL CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO APENADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DETRAÇÃO REALIZADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO
E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PECUNIÁRIA FIXADA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, VISANDO RESGUARDAR A PROPORCIONALIDADE QUE DEVE HAVER COM A SANÇÃO CORPORAL. 1. (...) 4. Não se efetua a detração quando o período de prisão provisória é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Matéria que deve ser verificada pelo juízo das execuções penais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a detração realizada no édito condenatório, devendo ser a mesma observada no âmbito da execução penal, e, de ofício, redimensionar a reprimenda pecuniária fixada ao apelante para o mínimo legal, visando resguardar a proporcionalidade que deve haver com a sanção corporal. (TJPA - APR: 00013773920138140081 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/10/2018)
(
grifos nossos)

In casu,
a detração efetuada pelo MM. Juízo
a quo
reduziu a pena de 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 07 (sete) anos 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão e, por se trata de réu reincidente, o seu regime de pena se manteve fixado no, inicialmente, fechado. Contudo, a data base para aferição de benefícios no seu processo de execução passou de 08/11/2020 para 01/07/2021, caracterizando latente prejuízo ao réu.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, afastando a detração operada devendo ser fixada a data da prisão como data base para fins de progressão de regime, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
10 de janeiro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023